Tribunal: STF
Processo: Rcl 91280
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar, ajuizada por João dos Anjos da Silva Proença, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, nos autos do Processo 0100113-23.2024.8.26.9061.
Extrai-se o seguinte relato fático da petição inicial:

“O Reclamante, policial militar inativo, ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de indébito em face da SPPREV, questionando a inconstitucionalidade dos descontos previdenciários impostos pela Lei Federal nº 13.954/2019. 
Após sentença de improcedência em primeiro grau, a 3ª Turma Recursal Cível, em 31 de outubro de 2022, deu provimento ao recurso do Reclamante, declarando o seu direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos. A decisão, em perfeita sintonia com o mérito do que viria a ser decidido pelo STF no Tema 1177, transitou em julgado em 15 de dezembro de 2022, formando-se a coisa julgada material. 
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a SPPREV apresentou impugnação, a qual foi rejeitada. 
Contudo, ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela autarquia, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública (Autoridade Reclamada), em acórdão proferido em 04 de abril de 2024, deu provimento ao recurso para, em fase de execução, reformar o título executivo judicial transitado em julgado”.
O reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, alegando a impossibilidade de se alterar o título executivo judicial transitado em julgado na fase de execução.
Salienta que RE foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado no Tema 1177 da repercussão geral, o que deu ensejo à interposição de agravo interno, cujo provimento foi negado.
Sustenta que “somente após a devida constituição do legítimo título judicial em favor do Reclamante é que o STF modulou os efeitos daquela decisão de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019”, de modo que os efeitos da coisa julgada devem ser resguardados. (eDOC 1, p. 8)
Afirma que “os Ministros decidiram que as ações judiciais ajuizadas até o início do julgamento do mérito do Leading Case estariam resguardadas da modulação de seus efeitos (Entendimento firmado no julgamento dos Temas 745 e 962)”. (eDOC 1, p. 25)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pede a cassação do ato reclamado “determinando-se o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, garantindo ao Recorrente a segurança jurídica da operação da coisa julgada da sentença em que se busca cumprimento, fazendo prevalecer o título judicial devidamente constituído”. (eDOC 1, p. 32)
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, a controvérsia dos autos consiste em definir se a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.117 da repercussão geral estende-se às situações em que o título executivo transitou em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração que estabeleceram referida modulação.
Vejamos.
Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1338750, Rel. Min. Presidente, DJe 27.102021, reafirmou a jurisprudência e fixou tese no sentido de que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.338.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.10.2021)
 
Em 05.09.2022, os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina foram parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023. Eis o teor da ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS”. (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)

Em julgamento realizado em 24.02.2025, o Pleno acolheu parcialmente os embargos opostos pelo autor da ação, para “determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente”. Cito a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário Acolhimento parcial do recurso admitido. Não conhecimento dos demais aclaratórios. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. II. Questão em discussão 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. Dispositivo 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 22, XXI; EC nº 103/2019, art. 1º; DL n.º 667/1969, art. 24-C; Lei n.º 13.954/2019, art. 25; CPC, art. 996. Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 ED (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 700.922 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. (RE 1338750 ED-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)

Ademais, cumpre registrar que o STF, ao apreciar o mérito do Tema 100 da repercussão geral, do qual fiquei redator para o acórdão, assentou, no que interessa ao caso dos autos, que “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. Eis a ementa do referido paradigma: 

Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário. (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,  REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 31.01.2024)

Pois bem.
No caso dos autos, verifica-se que o reclamante, policial militar reformado, requereu o cumprimento de sentença decorrente de título executivo judicial transitado em julgado em 15.12.2022, que afastou os descontos previstos na Lei 13.954/2019 e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, desde 17 de março se 2020.
O pedido foi acolhido em primeiro grau. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela SPPREV, para reconhecer a inexibilidade do título tendo em vista a modulação de efeitos operada no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, segundo a qual devem ser preservados os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.
Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos definida no Tema 1.177, bem como o fato de que os valores discutidos se referem a período anterior a 1º de janeiro de 2023 e tendo em vista que, nos termos do Tema 100, admite-se a paralisação dos efeitos da coisa julgada quando o título executivo judicial se fundamenta em interpretação contrária àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal, seja a orientação anterior ou posterior ao trânsito em julgado, não há fundamento para a reforma do acórdão recorrido.
Sendo assim, conclui-se que o fato de o trânsito em julgado ter ocorrido antes do julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 1.117 não impede a aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“ Direito administrativo, direito processual civil e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Desconstituição de coisa julgada formada no âmbito dos juizados especiais. Tema 100 da repercussão geral. Possibilidade. Ato reclamado que não observou a jurisprudência do STF consagrada nos temas 881, 885 e 1177. decisão que deu provimento à reclamação constitucional. ausência de argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Guerino Guido de Moraes, contra decisão proferida pela Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo. A reclamação foi proposta com a finalidade de preservar a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da repercussão geral, reputados inaplicáveis ao caso, pelas instâncias de origem, embora o contexto fático-jurídico se adeque à tese firmada nos citados precedentes. 2. Julgou-se procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar a incidência dos Temas 100, 881, 885 e 1177 da repercussão geral à hipóteses dos autos. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 1.338.750 (Tema 1177 da repercussão geral), decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 7. No caso dos autos, Guerino Guido de Moraes, ora reclamante, ajuizou ação em face de São Paulo Previdência - SPPREV -, objetivando a reapreciação da matéria deduzida nos autos do processo nº 1003013-48.2020.8.26.0047, transitado em julgado em 27.2.2021, ante a superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 pelo STF no julgamento do Tema 1177. 8. O Juízo de primeiro grau julgou a nova ação extinta, sem resolução de mérito, tendo em vista a coisa julgada material e o não cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais. Ao apreciar o recurso inominado interposto pelo autor, a Turma Recursal, juízo ora reclamado, reputou inviável a desconstituição da coisa julgada, por entender que a demanda é mera repropositura de ação anterior e não atende às diretrizes fixadas pelo STF para essa finalidade. 9. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Tema 100 da repercussão geral, do qual fiquei redator para o acórdão, assentou, que “ o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 10. A autoridade reclamada aplicou de maneira equivocada o Tema 100 da repercussão geral. 11. Esse tema assegura a possibilidade de questionamento de decisões transitadas em julgado no âmbito dos Juizados Especiais, quando o Supremo Tribunal Federal firmar entendimento contrário ao título executivo, desde que a impugnação ocorra dentro do prazo previsto para a ação rescisória. Assim, considerando que, no caso em questão, a decisão transitou em julgado em 27.2.2021 e que a ação visando à revisão do julgado, em decorrência do julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, foi ajuizada em 26.3.2022, deve ser conhecida. 12. A matéria de fundo tem natureza tributária (contribuição previdenciária), também aplicável ao caso o entendimento firmado nos temas 881 e 885 nos quais o STF assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. 13. A decisão reclamada está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a evidenciar a viabilidade do pedido formulado nesta reclamação. IV. Dispositivo 14. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (Rcl 74902 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 18.06.2025)

Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1588505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.03.2026; RE 1586067, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2026; e RE 1580843, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.02.2026.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente